Tribunal: TJES
Processo: 5013828-04.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ingresso e Concurso; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2024-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
CONCURSO PÚBLICO
–
ATO ADMINISTRATIVO
QUE INDEFERIU
A
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA POSSE
–
CANDIDATO QUE NÃO HAVIA COLADO GRAU NA DATA DA POSSE
–
PRORROGAÇÃO QUE SE SUBMETE A
JUÍZO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
–
PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL QUANTO À IMP
RORROGABILIDADE DO PRAZO PARA POSSE
–

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Como cediço, o edital é a lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

2.
A Apelante deixou de apresentar os documentos exigidos na data prevista no edital, pois somente teve como obtê-los para a posse no cargo quando a Universidade em que se graduou realizou a sua colação de grau, permitindo-lhe obter o grau de licenciatura em pedagogia.

3.
O indeferimento administrativo está em consonância com a obrigação de a Administração atrelar-se às regras legais e editalícias, atendendo aos princípios constitucionais da administração pública, especialmente, neste caso, os princípios da legalidade e impessoalidade.

4.
No que diz respeito a alegação de tratar-se de mero requisito formal a colação de grau pendente de realização, melhor sorte não assiste à recorrente, pois a autoridade competente apenas cumpriu o que está previsto nas regras editalícias, não havendo que se falar em direito subjetivo à prorrogação do prazo para posse para que a apelante pudesse atender ao requisito de se encontrar devidamente graduada na data da posse. Ao contrário, permitir que ocorra a prorrogação do prazo para posse, com o fim de atender interesse da recorrente, importaria em violação aos princípios da isonomia e impessoalidade.

5.
A possibilidade de prorrogação do prazo para posse prevista no § 5º do Art. 16, da LC 46/1994 se submete ao juízo discricionário da Administração Pública, que poderá, em análise de conveniência e oportunidade, decidir pelo deferimento ou não do pedido. Precedentes.

6.
Além disso, há previsão expressa – no item 9.3 do Edital – impedindo prorrogações de posse, pois o curso de formação iniciar-se-ia no dia 03/01/2023, ou seja, a Administração, em juízo de conveniência e oportunidade, vedou a prorrogação de posse para viabilizar a participação simultânea de todos os nomeados no curso de formação.

7.
Desse modo, inexiste ilegalidade no ato administrativo. Ao revés, o ato se baseou em clara previsão editalícia a respeito da improrrogabilidade do prazo para apresentação da documentação comprobatória dos requisitos para a posse no cargo, não havendo, assim, que se falar em reforma da sentença recorrida.

8.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013828-04.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIELA ALVES XAVIER

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
CONCURSO PÚBLICO
–
ATO ADMINISTRATIVO
QUE INDEFERIU
A
PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA POSSE
–
CANDIDATO QUE NÃO HAVIA COLADO GRAU NA DATA DA POSSE
–
PRORROGAÇÃO QUE SE SUBMETE A
JUÍZO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
–
PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL QUANTO À IMP
RORROGABILIDADE DO PRAZO PARA POSSE
–

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O edital é a lei do concurso, razão pela qual as suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

2.
A apelante deixou de apresentar os documentos exigidos na data prevista no edital, pois somente teve como obtê-los para a posse no cargo quando a Universidade em que se graduou realizou a sua colação de grau, permitindo-lhe obter o grau de licenciatura em pedagogia.

3.
O indeferimento administrativo está em consonância com a obrigação de a Administração atrelar-se às regras legais e editalícias, atendendo aos princípios constitucionais da administração pública, especialmente, neste caso, os princípios da legalidade e impessoalidade.

4.
No que diz respeito a alegação de tratar-se de mero requisito formal a colação de grau pendente de realização, melhor sorte não assiste à recorrente, pois a autoridade competente apenas cumpriu o que está previsto nas regras editalícias, não havendo que se falar em direito subjetivo à prorrogação do prazo para posse para que a apelante pudesse atender ao requisito de se encontrar devidamente graduada na data da posse. Ao contrário, permitir a prorrogação do prazo para posse, com o fim de atender interesse da recorrente, importaria em violação aos princípios da isonomia e impessoalidade.

5.
A possibilidade de prorrogação do prazo para posse prevista no § 5º do Art. 16, da LC 46/1994 se submete ao juízo discricionário da Administração Pública, que poderá, em análise de conveniência e oportunidade, decidir pelo deferimento ou não do pedido. Precedentes.

6.
Além disso, há previsão expressa – no item 9.3 do Edital – impedindo prorrogações de posse, pois o curso de formação iniciar-se-ia no dia 03/01/2023, ou seja, a Administração, em juízo de conveniência e oportunidade, vedou a prorrogação de posse para viabilizar a participação simultânea de todos os nomeados no curso de formação.

7.
Desse modo, inexiste ilegalidade no ato administrativo. Ao revés, o ato se baseou em clara previsão editalícia a respeito da improrrogabilidade do prazo para apresentação da documentação comprobatória dos requisitos para a posse no cargo, não havendo, assim, que se falar em reforma da sentença recorrida.

8.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.° 5013828-04.2023.8.08.0024

APELANTE: DANIELA ALVES XAVIER

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR: 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital – Dr.ª HELOISA CARIELLO

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DANIELA ALVES XAVIER

contra a r. sentença (ID. 7865152), proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer”, por ela ajuizada em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
julgou
im
procedentes
os pedidos contidos na inicial.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

Infere-se dos autos que
DANIELA ALVES XAVIER

ajuizou a presente ação em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
pleiteando a declaração de nulidade do ato que indeferiu o seu pedido administrativo de prorrogação da posse em concurso público, por 30 dias, referente ao edital da SEGER/SEDU n.º 01/2022, sob argumento de que ela deveria, obrigatoriamente, participar do exercício coletivo e curso de formação, que já estavam designados para 03/01/2023.

Assevera, ainda, existir ilegalidade porque tratar-se-ia de um direito subjetivo o elastecimento do prazo da passe para providenciar a documentação para a cumprir os requisitos da posse, vez que, à época, não havia realizado a cerimônia de colação de grau.

Ao final, requereu seja o recurso conhecido e provido para reformar a r. sentença, com vistas a declaração de nulidade do ato administrativo e a determinação de prorrogação por 30 (trinta) dias da data da posse para o cargo de Professor P – Pedagoga, regido pelo Edital 001/2022.

Após a regular instrução processual, ao julgar
im
procedentes
os pedidos autorais, a d. Julgadora primeva compreendeu que somente caberia intervenção do Poder Judiciário nos casos de evidente ilegalidade do ato administrativo.

Ademais, consignou que a documentação para a posse deveria ser enviada entre os dias 01/12/2022 e 09/12/2022, mas há prova nos autos que demonstram que ela somente obteve o grau de licenciatura em pedagogia em 03/01/2023.

Nesse caminhar, compreendeu a julgadora que autorizar a manutenção da requerente no concurso, sem cumprir os requisitos do certame, iria de encontro com os princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da legalidade e da isonomia.

Vale anotar que a Julgadora esclareceu que há legalidade no ato, posto que a tese de prorrogação de prazo para a posse, com base no Art. 16, § 5º, da LCE n.º 46/1994, está contido no campo da discricionariedade administrativa, sem contar que há previsão expressa no Edital, em seu item 9.3, ressalvando que “não serão autorizadas prorrogações de posse, tendo em vista que a participação obrigatória no curso de formação que seria realizado de 03/01/2023 a 26/01/2023, por isso, a autoridade competente negou o pleito administrativo de prorrogação.

Irresignada, a candidata, interpôs o presente recurso de apelação (Id. 7865154) alegando, em síntese, que:
(I)
há

de
error in judicando
, pois o ato da autoridade de impedir a prorrogação da data da posse seria desproporcional e irrazoável;
(II)
trata-se de situação facilmente superável, pois possui o período mínimo de experiência, deixando de apresentar documento meramente formal, qual seja, certidão de colação de grau;
(
III
)
violação ao princípio da legalidade, pois o Edital teria deixado de observar o § 5º do Art. 16, da LC 46/1994, que cuida do regime jurídico dos servidores públicos do estado do Espírito Santo;
(
IV
)
que a prorrogação da data da posse seria um direito subjetivo, logo, incabível seu afastamento por mero edital;
(V)
que agiu com boa-fé, mas não teve seu direito atendido em razão dos impactos da pandemia sobre o calendário acadêmico.

Pois bem.

Após a análise percuciente do caso, restou incontroverso que a Apelante foi aprovada no concurso público para o cargo de professor P (pedagogo), tendo sido nomeada pelo Decreto n.º 2.004-S – publicado no Diário Oficial, em 30/11/22 –, com posse agendada para o dia
29/12/22
.

Ocorrida a nomeação dos aprovados, em 01/12/22, publicou-se o Edital SEGER/SEDU n.º 20/2022 informando que a participação no curso de formação era obrigatória e que se iniciaria cinco dias após a posse.

Entretanto, a Apelante deixou de apresentar os documentos exigidos na data prevista no edital, pois somente teve como obtê-los para a posse no cargo quando a Universidade em que se graduou realizou a sua colação de grau, permitindo-lhe obter o grau de licenciatura em pedagogia.

Como cediço, “o edital é a lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório” (AgInt no RMS n. 63.700/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 4/6/2021).

Dito isso, no tocante à alegação de que o Julgador sentenciante teria incorrido em
error in judicando
ao desconsiderar que o ato da autoridade de impedir a prorrogação da data da posse seria desproporcional e irrazoável, não assiste razão à recorrente, pois o indeferimento administrativo está em consonância com a obrigação de a Administração atrelar-se às regras legais e editalícias, atendendo aos princípios constitucionais da administração pública, especialmente, neste caso, os princípios da legalidade e impessoalidade.

No que diz respeito a alegação de tratar-se de
mero requisito formal
a colação de grau (outrora) pendente de realização, melhor sorte não assiste à recorrente, pois a autoridade competente apenas cumpriu o que está previsto nas regras editalícias, não havendo que se falar em direito subjetivo à prorrogação do prazo para posse para que a apelante pudesse atender ao requisito de se encontrar devidamente graduada na data da posse. Ao contrário, permitir que ocorra a prorrogação do prazo para posse, com o fim de atender interesse da recorrente, importaria em violação aos princípios da isonomia e impessoalidade. Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. Decadência. Ocorrência. Impetração mais de 120 dias após o ato administrativo impugnado. Observância do art. 23 da lei nº 12.106/09. Não aplicação do art. 219 do NCPC, por se referir a prazos processuais. Precedentes. Decadência caracterizada. MANDADO DE SEGURANÇA. Ausência de direito líquido e certo.
Descumprimento de requisito do edital do concurso público para o cargo de Professor I. Candidata aprovada que não apresentou o seu diploma quando convocada, por ter colado grau em data posterior.

Apresentação posterior que não pode ser admitida, sob pena de violação ao princípio da isonomia
. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1016643-07.2018.8.26.0577; Relator (a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 2ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/07/2019; Data de Registro: 22/07/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO
PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA. EDITAL N° 001/2016. MUNICÍPIO DE GUAPIMIRIM. INDEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR. IRRESIGNAÇÃO.
PRETENSÃO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA, REQUISITO EXIGIDO PARA O PROVIMENTO DO CARGO DE MÉDICO SOCORRISTA GERAL - PLANTONISTA, OU ADIAMENTO DA POSSE
. DECLARAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO NA QUAL O CANDIDATO SE ENCONTRA MATRICULADO, NO SENTIDO DO TÉRMINO DAS OBRIGAÇÕES ACADÊMICAS APENAS EM 19/06/2017.
IMPETRANTE QUE, AOS 04/08/2017, AINDA NÃO HAVIA COLADO GRAU
, CONSOANTE INFORMADO NA PETIÇÃO DE FLS. 43. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA MEDIDA PLEITEADA EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 7º, III, DA LEI N° 12.016/2009. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N°58, DESTE E. TJRJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NOS TERMOS DO ART. 932, IV, "A", DO CPC/15. (0019057-09.2017.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). MAURO DICKSTEIN - Julgamento: 28/08/2017 - QUINTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 16ª CÂMARA CÍVEL)

Também não lhe assiste razão no que concerne à suposta violação ao princípio da legalidade, sob fundamento de que o edital teria contrariado o § 5º do Art. 16, da LC 46/1994 – relativo ao regime jurídico dos servidores públicos do Espírito Santo, que traz a possibilidade de o prazo para a posse ser prorrogado pela autoridade competente, até o máximo de trinta dias – porquanto
tal deliberação está
dentro d
o juízo
discricionário da Administração

ao

definir
as regras do certame
, situação que impede o controle judicial do mérito administrativo. A propósito, confira-se:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA COMPROVAR PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO CARGO.
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA POSSE. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE DIPLOMA ANTES DA DATA DA POSSE. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. SEGURANÇA CONCEDIDA. [...]
2) Ao contrário do sustentado na petição inicial, o §5º do art. 16 do Estatuto dos Servidores do Estado do Espírito Santo não constitui direito subjetivo do impetrante, eis que a concessão da prorrogação do prazo por até trinta dias configura ato discricionário da Administração, que poderá, por meio de juízo de conveniência e oportunidade, decidir pelo deferimento, ou não
. [...] (TJES – Mandado de Segurança Cível – 2º Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas – Rel.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira – j. 27/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. REQUISITOS PARA A POSSE. FORMAÇÃO EM PSICOLOGIA. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO. PRAZO 30 DIAS. TÉRMINO CURSO GRADUAÇÃO EXIGIDO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO OU PRORROGAÇÃO ALÉM DO PRAZO DE 30 DIAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Em demandas que envolvem concurso público, deve-se ter em mente que: “(...) Consoante cediço, o edital é a Lei do concurso público, de forma que suas regras (do edital) obrigam tanto a Administração Pública quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. (...)” (TJES; RN 0000868-39.2018.8.08.0069; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 21/09/2021; DJES 19/10/2021) [...]. 3. Vale salientar que para a investidura no cargo público, devem ser preenchidos os requisitos básicos e específicos previstos em Lei. 4. E uma vez estabelecidas tais premissas, verifica-se que o Recorrente não nega que ainda não possui a formação exigida para o cargo, entretanto, defende que caberia ao Ente Público agravado “suspender a sua nomeação” até que concluísse a sua formação superior, o que se mostra totalmente incabível, sob a ótica dos princípios da legalidade e da supremacia do interesse público. 5.
Assim compreendo uma vez que a nomeação do Recorrente para ocupar o cargo em referência evidencia o interesse da Administração Pública Estadual de que o cargo seja efetivamente preenchido, para que então sejam assumidas as funções a ele relacionadas, de modo que descabe acolher a sua tese, de “suspensão da nomeação ou prorrogação de sua posse” até que conclua a sua formação superior, pleito este que além de não possuir respaldo legal, vai de encontro aos citados princípios da legalidade e supremacia do interesse público (em relação ao interesse particular), além da isonomia e impessoalidade, regentes da atuação da Administração Pública.
6. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5010600-30.2022.8.08.0000, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO -PREFEITURA DE MONTES CLAROS - SUPERVISOR PEDAGÓGICO DA EDUCAÇÃO - NOMEAÇÃO E POSSE - PRORROGAÇÃO - DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA - CABIMENTO - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO "IN CASU". - O candidato aprovado em concurso não tem direito público subjetivo à nomeação mesmo se no período de validade do certame, haja vista que somente a pessoa jurídica de direito público interno promotora do certame pode aferir a conveniência e oportunidade da admissão do concursado - A Administração Pública tem discricionariedade para escolher as regras de concurso público, desde que observado o princípio da razoabilidade e demais princípios aplicáveis ao edital - O ato de prorrogação de posse a pedido do candidato depende da conveniência da Administração Pública, e não pode em caso que tal ter seu mérito controlado pelo Judiciário. (TJ-MG - AC: 104331330396321001 MG, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 11/09/2018, Data de Publicação: 17/09/2018).

Impende destacar, ainda, que há previsão expressa – no item 9.3 do Edital – impedindo prorrogações de posse, pois o curso de formação iniciar-se-ia no dia 03/01/2023, ou seja, a Administração, em juízo de conveniência e oportunidade, vedou a prorrogação de posse para viabilizar a participação simultânea de todos os nomeados no curso de formação.

Desse modo, inexiste ilegalidade no ato administrativo. Ao revés, o ato se baseou em clara previsão editalícia a respeito da improrrogabilidade do prazo para apresentação da documentação comprobatória dos requisitos para a posse no cargo, não havendo, assim, que se falar em reforma da sentença recorrida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação cível e, no mérito,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO.

Consequentemente, em função do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro de R$ 2.000,00 para R$ 2.500,00 os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante, observando-se o disposto no art. 98, § 3º, do CPC, ante o deferimento do benefício de gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
R$ 2.500,00 os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante, observando-se o disposto no art. 98, § 3º, do CPC, ante o deferimento do benefício de gratuidade da justiça.